Tribunal: TJBA
Processo: 8006478-80.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006478-80.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: L. L. L. e outros

Advogado(s)
:
TAMARA TALLITA CARVALHO MENDES

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LINHA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE APÓS MAIS DE 10 HORAS. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 5.000,00. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A LIDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Dano moral decorrente de cancelamento de voo.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a majoração dos danos morais fixados na origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

III. Razões de decidir:
Ausência de prova das restrições operacionais alegadas. Teoria do risco da atividade (fortuito interno). Perda de tempo útil e compromissos da consumidora, além da falta de segurança a frustração quanto ao serviço contratado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido. Pedido procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006478-80.2024.8.05.0146
, em que figuram como Apelante L. L. L. e outros e como Apelada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça